Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP. TESTEMUNHA FALECIDA ANTES DE SER OUVIDA JUDICIALMENTE. IRREPETIBILIDADE DA PROVA. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - O depoimento de testemunha presencial do fato, colhido apenas na Delegacia em virtude do posterior falecimento desta, é prova irrepetível, de modo que pode ser utilizada para fundamentar decisão de pronúncia sem que isso represente afronta ao disposto no art. 155 do CPP.
III - Havendo indícios de que o réu praticou o crime por vingança, com a utilização de meio cruel, exteriorizado por grande quantidade de facadas, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras descritas no art. 121, §2o, I, III e IV, do CP devem ser mantidas, a fim de que o Conselho de Sentença decida, considerando sua competência constitucional soberana.
IV - Recurso conhecido e desprovido.